Tribunal: TJBA
Processo: 8034302-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034302-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIA AMELIA FOGACA

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Impugnação de assinatura em contrato bancário. Ônus da prova. Prova pericial grafotécnica. Custas processuais. Tema 1.061 do STJ. Legalidade da imposição dos honorários periciais à instituição financeira. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória, determinou a realização de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário, atribuindo à instituição financeira o custeio dos honorários periciais, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.061. A parte agravante alegou afronta aos princípios do contraditório, razoabilidade e proporcionalidade, defendendo que a responsabilidade pelo pagamento deveria recair sobre a parte autora ou, subsidiariamente, ser rateada.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em definir se é legítima a imposição à instituição financeira do ônus de custear os honorários periciais, diante de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário formulada por consumidor, conforme interpretação dos arts. 6º, 369 e 429, II, do Código de Processo Civil à luz da tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.061), estabelece que, impugnada a autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário por consumidor, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar sua veracidade.

4. A distribuição do ônus financeiro da prova técnica segue a lógica da distribuição dinâmica da prova, devendo incidir sobre quem possui melhores condições técnicas, econômicas e jurídicas de produzi-la, especialmente em relações consumeristas marcadas por desigualdade estrutural.

5. A existência de suposta gravação telefônica na qual o consumidor teria reconhecido a contratação não substitui o exame grafotécnico do documento impugnado, sendo juridicamente insuficiente para afastar a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura.

6. A decisão que atribui à instituição financeira a responsabilidade pelos honorários periciais está em conformidade com o precedente obrigatório do STJ e não viola o contraditório, nem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7
.

Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8034302-30.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e agravad
o

MARIA AMELIA FOGACA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.